Tribunal: TJBA
Processo: 8024513-97.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024513-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TEND TUDO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários é configurada quando há falha na prestação de serviços, como no caso da fraude em financiamento de veículo não detectada pela instituição financeira, que deve responder pelos danos causados independentemente de culpa.

2.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral, devido ao constrangimento e prejuízos à reputação e à honra do autor, que tem direito à reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

3.

O valor de R$ 10.000,00 fixado para a indenização por danos morais é adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A alegação de boa-fé do banco réu e a falta de busca por solução administrativa não afastam a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

5.

Sentença mantida, desprovimento do recurso
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8024513-97.2021.8.05.0080
, figurando como Apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.

e

apelado
K.C. ESCOLANO DE ALMEIDA EIRELI - ME,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA